Tribunal: TJSP
Processo: 2238332-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Rescisão contratual c.c. revisão de cláusula contratual - Contrato de prestação de serviços – Ausência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a ausência de cobrança desproporcional da multa contratual – Documentos que denotam a existência de relação jurídica prévia entre as partes – Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238332-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA, é agravado CORPFLEX
INFORMATICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238332-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51777
AGRV.No: 2238332-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA.
AGDO. : CORPFLEX INFORMÁTICA LTDA.
TUTELA ANTECIPADA Rescisão contratual c.c. revisão
de cláusula contratual - Contrato de prestação de serviços
Ausência de demonstração de perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação, ante a ausência de cobrança
desproporcional da multa contratual
Documentos que
denotam a existência de relação jurídica prévia entre as
partes Recurso desprovido Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
nos autos da ação de rescisão contratual, contra decisão
que indeferiu pedido de tutela antecipada, consistente na
“rescisão do contrato retroativa à data da formalização
da solicitação em 01/07/2020, bem como na abstenção de
eventual negativação da Autora, ora Agravante, pelos
valores cobrados referentes aos meses de julho e agosto”.
O Agravante entende que os requisitos para
a antecipação de tutela requerida estão preenchidos. Diz
que há probabilidade do direito quanto ao pedido de
rescisão contratual, de forma retroativa à data da
formalização, uma vez que em 01.07.2020 foi enviado e-
mail para a Requerida formalizando o pedido de rescisão
contratual, o qual houve concordância da Requerida.
Afirma que a prestação de serviço foi paralisada quando
do pedido de rescisão contratual. Alega que o percentual
de multa rescisória se encontra em dissonância com o
praticado, além do instrumento contratual ser omisso em
relação ao regramento para aviso prévio quando da
rescisão antecipada. Aduz que o pedido de rescisão é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238332-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
motivado pela atual crise financeira ocasionada pela
pandemia da COVID-19, o que não permite a estipulação de
multa ou obrigatoriedade de aviso prévio. Diz que a
tutela antecipada deve ser deferida porque o nome da
Agravante está em vias de ser enviado aos cadastros de
inadimplentes, indevidamente, o que não permitido, ainda
mais enquanto se discute a validade e os valores cobrados
para fins de rescisão contratual antecipada. Pede o
provimento do recurso, concedendo-se a antecipação de
tutela pleiteada.
Pleiteou também a antecipação da tutela
recursal, que lhe foi denegado (fls. 183/184).
Contraminuta apresentada às fls. 189/196.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme dispõe o art. 300, §3o do Código
de Processo Civil, “a tutela e urgência de natureza
antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Aliás, para o deferimento de pedido de
tutela jurisdicional antecipada é necessário “que o juiz
esteja
firmemente
convencido
da
verossimilhança
da
situação jurídica apresentada e também convencido da
juridicidade da solução pleiteada” (cf. Arruda Alvim,
Tutela
Antecipada
(algumas
noções

contrastes e coincidências em relação às medidas cautelares
satisfativas), in “Reforma do Código de Processo Civil”,
Coord. de Sálvio de Figueiredo Teixeira, Editora Saraiva,
1996, pág. 111), uma vez que a antecipação contempla a
chamada tutela de evidência, que se distingue da mera
tutela de urgência. Assim, é insuficiente a alegação de
urgência, pois que a antecipação é cabível apenas quando
a prova revela haver grau intenso de probabilidade da
existência do direito alegado (cf. José Roberto dos
Santos Bedaque, Tutela Cautelar e Tutela antecipada:
Tutelas sumárias e de urgência, Malheiros Editores, 1998,
pág. 316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238332-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No caso, o pedido liminar do Agravante,
como bem observado pelo nobre Magistrado a quo, carece de
prova da eventual cobrança desproporcional da multa
contratual (50% do valor remanescente do contrato).
Trouxe aos autos documentos que comprovam
ter celebrado contrato de prestação de serviços com a
Agravada,
consistente
em
nuvem
para
servidores
e
appliance de missão crítica através de um Data Center NAP
Brasil, com vigência inicial de 60 meses, com prazo final
em 14 de agosto de 2021.
E, de acordo com os documentos até então
apresentados, não há aparente ilegalidade, bem como
qualquer demonstração de perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, assim como não restou demonstrado o
abuso de direito da r. decisão recorrida.
Os fatos alegados inicialmente não passam
de mera conjectura a ser analisada após a devida citação
da Requerida, prestigiando-se, assim, os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Assim, não se pode dizer que esteja
evidenciada a verossimilhança capaz de ensejar, desde
logo, a abstenção de qualquer forma de cobrança relativa
ao contrato celebrados entre as partes, e o impedimento
da inscrição do nome do Recorrente nos cadastros de
inadimplentes.
Entende-se, destarte, que sopesando os
direitos de ambas as partes e a possível
irreversibilidade da medida, não estão presentes os
requisitos autorizadores da concessão de liminar.
Maiores considerações sobre o direito sub
judice devem ser feitas quando da análise do mérito pelo
Juízo de origem, no julgamento da demanda, sendo
incabível tecê-las nesta oportunidade.
Correta, pois, a r. decisão agravada, que
fica mantida pelos próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238332-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator